Tribunal: TJMT
Processo: 1007826-02.2022.8.11.0004
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007826-02.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[RENATO DA SILVA - CPF: 024.903.611-80 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE MARQUES TEIXEIRA NETO - CPF: 036.495.031-58 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICK MILHOMEM SILVA - CPF: 044.454.251-50 (TERCEIRO INTERESSADO), KEILA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 065.389.471-66 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1007826-02.2022.8.11.0004

APELANTE: RENATO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. RECURSO PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática da contravenção penal de vias de fato.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há nos autos elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação pela prática de vias de fato, especialmente diante da retratação da vítima em juízo e da ausência de testemunhas presenciais.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A vítima se retratou em juízo, atribuindo o relato anterior ao estado de forte abalo emocional.

4. Inexistindo prova harmônica e segura quanto à materialidade e autoria da infração penal, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. “
Na ausência de prova segura e harmônica quanto à materialidade e autoria da contravenção penal de vias de fato, especialmente diante da retratação da vítima em juízo, impõe-se a absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP
.”

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei no 3.688/41, art. 21; CP, art. 61, II, “
f
”; Lei no 11.340/2006, art. 5o, III; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 131.079/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 23.06.2020.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1007826-02.2022.8.11.0004

APELANTE: RENATO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Renato da Silva
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que o condenou pela prática da contravenção penal de
vias de fato
, tipificada no art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41, com incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “
f
”, do Código Penal.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública pleiteia: (
1
) a absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por ausência de provas suficientes para sustentar a condenação; (
2
) a absolvição por ausência de dolo, nos termos do artigo 386, inciso III, do CPP; (
3
) subsidiariamente, o afastamento da condenação ao pagamento de indenização ou, alternativamente, a redução do valor arbitrado para montante não superior a R$ 500,00, por se mostrar desproporcional; e (
4
) a isenção do pagamento das custas e despesas processuais, diante da situação de vulnerabilidade econômica do réu.

Em contrarrazões, o Ministério Público reclama o desprovimento do recurso, mesmo caminho trilhado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1007826-02.2022.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Renato da Silva
pela prática da contravenção penal de
vias de fato
, consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“
No dia
25 de junho de 2022
, por volta de 17h30min, no interior da residência localizada na Rua C, no 33, no Bairro Maria Luzia de Morais, na cidade de Pontal do Araguaia/MT, termo desta Comarca de Barra do Garças/MT, o denunciado
Renato da Silva
, com consciência e vontade,
praticou vias de fato
contra sua ex-companheira
Keila Rodrigues dos Santos.

Segundo apurado, o denunciado e a ofendida conviveram maritalmente por aproximadamente 13 (treze) anos, sendo que, na data do fato, o acusado estava ausente da residência do casal há cerca de 13 (treze) dias.

Ressai do procedimento encartado que, na sobredita ocasião, a vítima estava em sua residência quando o denunciado chegou ao local aparentemente embriagado e iniciou uma série de ofensas e xingamentos, com o objetivo de menosprezá-la.

Não bastasse isso, o denunciado tentou agredir fisicamente a filha do casal de apenas 11 (onze) anos de idade, quando, então, a vítima interveio e pediu para que ele não o fizesse. Nesse instante, o acusado avançou contra a ofendida, empurrando-a e rasgando a blusa em que estava vestida, o que lhe causou marcas avermelhadas pelo corpo, contudo sem causar lesões aparentes.

O indiciado, por ocasião de seu interrogatório, fez uso da prerrogativa constitucional de permanecer em silêncio (págs. 141/143-PDF).

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência
RENATO DA SILVA
pela prática
da contravenção penal descrita art. 21 do Decreto-lei 3.688/41,
com a aplicação
da agravante descrita no art. 61, II, “f”, do Código Penal c/c art. 5o, inc. III, da Lei no 11.340/2006
, requerendo que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, procedendo-se a sua citação para responder à acusação por escrito, prosseguindo-se no feito e ouvindo-se, durante a instrução, a vítima e as testemunhas abaixo arroladas, até final sentença condenatória,
fixando-se valor mínimo de indenização para reparação dos danos morais causados à vítima, conforme art. 387, IV, do Código de Processo Penal
(...)”.

Encerrada a instrução criminal, o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou
Renato da Silva
nos termos da exordial, em sentença assim exarada:

“
Vistos.

O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia contra
RENATO DA SILVA
, qualificado nos autos, pela prática da contravenção penal previsto no artigo 21 do decreto lei 3688/41, com a aplicação da agravante descrita no artigo 61, II, “f”, do Código Penal, c/c artigo 5o, III, da Lei no 11.340/2006.

A denúncia foi recebida em 25/04/2023 (fls. 184-185).

Resposta à acusação apresentada (fl. 204).

Instrução realizada em 31.10.2024 (fls. 233-234).

Em memoriais (fls. 237-244), o Ministério Público pugnou pela procedência da denúncia.

A Defesa, em sede de memoriais (fls. 247-255), pugnou pela absolvição do réu por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP. Subsidiariamente, pela absolvição pela não comprovação do dolo, nos termos do art. 386, inciso III, do CPP. E, em caso de condenação, postulou a aplicação da pena no mínimo legal.

O réu foi preso em flagrante no dia 25.06.2022 (fl. 06) e na audiência de custódia, realizada no dia 26.06.2022, foi concedida liberdade provisória (APF no 1005363-87.2022.8.11.0004 - ID 88355155).

Vieram-me conclusos.

Fundamento e decido
.

Cuida-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em desfavor de
RENATO DA SILVA
sendo que a inicial imputa ao réu o cometimento do crime previsto no artigo 21 do decreto lei 3688/41, com a aplicação da agravante descrita no artigo 61, II, “f”, do Código Penal, c/c artigo 5o, III, da Lei no 11.340/2006.

Art. 21. Praticar vias de fato contra alguém:

Pena – prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de cem mil réis a um conto de réis, se o fato não constitue crime.

Narra a denúncia que dia 25 de junho de 2022, por volta de 17h30min, no interior da residência localizada na Rua C, no 33, no Bairro Maria Luzia de Morais, na cidade de Pontal do Araguaia/MT, termo desta Comarca de Barra do Garças/MT, o denunciado RENATO DA SILVA, com consciência e vontade, praticou vias de fato contra sua ex-companheira KEILA RODRIGUES DOS SANTOS.

Em análise acurada das provas colhidas na fase policial e em Juízo, tenho que merece prosperar o pedido de condenação do acusado, nas penas do artigo 21 do decreto lei 3688/41.

Tenho que a materialidade e autoria da contravenção penal de vias de fato se encontra devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (fl. 06); boletim de ocorrência no 2022.170524 (fls. 22-24); pelo pedido de providências protetivas (fls. 39-41); pelas declarações da vítima em sede administrativa e pelas declarações da testemunha em juízo.

A vítima,
KEILA RODRIGUES DOS SANTOS
, quando prestou declarações na seara policial afirmou que foi agredida fisicamente pelo acusado na data supracitada (fls. 131-132). In verbis:

“QUE conviveu maritalmente com RENATO DA SILVA por cerca de 13 anos; QUE a declarante é mãe de 7 filhos; QUE eles tem 13, 11, 10, 8, 5 e 3 anos respectivamente, lembrando que os de 3 anos são gêmeos; QUE os filhos de 11, 10, 5 e os de 3 anos, são filhos de RENATO; QUE durante o relacionamento RENATO tem sido uma pessoa agressiva, inclusive já agrediu a declarante fisicamente, com socos, murros e pontapés;
QUE essa foi a primeira vez que está tomando medidas contra RENATO e não o fez antes
, por temer represálias, pois teme que RENATO tende contra sua vida assim como de seus filhos, pois inclusive uma vez RENATO já ateou fogo em sua casa; QUE RENATO é alcoólatra e usuário de drogas e por diversas vezes já vendeu os pertences da casa, inclusive no momento está sem o botijão de gás, pois RENATO pegou e vendeu; QUE a declarante relata que está cozinhando no álcool para fazer alimentos para os filhos;
QUE na presente data depois de estar ausente por cerca de 13 dias RENATO chegou em sua casa de surpresa e já começou a agredir a declarante com xingamentos
como: "vadia", "vagabunda", "biscate", "rapariga", "puta", "sua gorda", "você não presta", "você não vale nada", entre outras palavras depreciativas; QUE RENATO tentou agredir fisicamente sua filha de 11, que também é filha dele;
QUE no momento a declarante tentou falar com RENATO para que não fizesse nada contra a filha e RENATO não satisfeito, passou a agredir fisicamente a declarante avançando em seu corpo inclusive rasgou a blusa em que a declarante estava vestida; QUE no momento seu corpo ficou com marcas avermelhadas;
QUE da contenda não restou lesões graves, porém está sentido dores das pancadas que sofreu; QUE a declarante conta que quer Medida Protetiva em seu favor assim como representará criminalmente em desfavor de RENATO pelos crimes cometidos contra a pessoa da declarante; QUE a declarante manifesta interesse em ser acompanhada pelo Programa Rede de Frente; Nada mais disse, nem lhe foi perguntado, encerrando às 19h45min, vai devidamente assinado pela autoridade, pelo(a) declarante e por mim, escrivão(ã), que o digitei”

KEILA RODRIGUES DOS SANTOS
, vítima, ouvida em juízo, tentou eximir ao acusado da responsabilidade criminal aprioristicamente postulada, apresentando uma versão distinta daquela prestada na seara administrativa, haja vista que, conforme declarado por ela, ainda convive maritalmente com o acusado. Em síntese, relatou que teve uma discussão com RENATO após ele chegar em casa alcoolizado, mas negou agressões físicas. No entanto, um policial afirmou que ela havia dito que RENATO a agrediu e rasgou sua blusa, embora sem deixar marcas graves. KEILA depois esclarece que, no calor do momento, relatou a agressão à polícia, mas afirma não se lembrar de ter mencionado dores no corpo. Ela confirma que a blusa foi rasgada quando RENATO tentou se apoiar nela. Atualmente, RENATO está preso, e KEILA continua trabalhando e cuidando dos filhos.

O
PM JOSÉ MARQUES TEIXEIRA NETO
, testemunha, ouvido em juízo, relatou que,
ao chegar ao local, encontrou a vítima, que mencionou que o marido havia retornado para casa exaltado, aparentemente sob efeito de álcool, e a agrediu fisicamente e verbalmente
. Segundo a
vítima teria relatado que o acusado começou a discutir com a filha dela, momento que ela interveio para defender a filha.
Então,
o acusado segurou a vítima pela roupa, rasgou a roupa dela e deixou uma vermelhidão, nas proximidades da axila dela.
Inclusive ressaltou que durante as agressões físicas, o acusado teria a xingado de gorda e vagabunda. A vítima também relatou viver em condições precárias, passando fome, e que o acusado costumava vender os bens da residência. O policial confirmou que a guarnição já havia sido acionada várias vezes para atender discussões no local, mas sem registros anteriores de agressão.

Por sua vez, o réu,
RENATO DA SILVA
, não foi interrogado em juízo, pois utilizou-se da prerrogativa constitucional de permanecer em silêncio (cfe. termo de audiência à fl. 233).

Pois bem.

Como é cediço, para configuração do delito de vias de fato basta a prova da agressão, sem, contudo, deixar ferimentos, vez que o tipo penal se consuma sem deixar sinais materiais da violência sofrida.

No caso em hipótese, percebo que a vítima alterou substancialmente a narrativa por ela apresentada em juízo, pois quando ouvida na seara administrativa foi clara ao mencionar que, no momento que interveio para defender a filha, o acusado a agrediu verbalmente e fisicamente, inclusive ele teria rasgado a blusa dela.

Ocorre que a testemunha JOSÉ MARQUES TEIXEIRA NETO, policial militar que atendeu a ocorrência, ao ser ouvido em Juízo, confirmou sem titubear que na ocasião supracitada a vítima teria dito que foi agredida verbalmente e fisicamente pelo acusado, corroborando com o depoimento da vítima em sede policial.

Cediço que a palavra da vítima possui grande relevância quando do julgamento de crimes cometidos no âmbito da violência doméstica, tenho como verdadeiras as declarações prestadas pela vítima em sede policial, na data da ocorrência, vez que suficientemente corroborada em Juízo pela prova testemunhal e pericial.

Ressalto que a jurisprudência entende que a palavra da vítima deve ser bem sopesada nos casos de violência doméstica, sendo que tal situação se aplica não só para as declarações prestadas na fase judicial como também na fase de inquérito. (...)

Não há falar, portanto, em insuficiência de provas para a condenação, tampouco em ausência de dolo, argumentação contrária ao acervo coligido.

Lembrando que o estado emocional alterado não afasta a tipicidade da conduta, já que
não excluem a imputabilidade penal a emoção ou a paixão (art. 28, I, do CP), tampouco a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos (art. 28, II, do CP)
.

Ademais, diante do contexto, reconheço a presença da circunstância agravante descrita no art. 61, II, “f” do código penal, posto que se trata de crime praticado com violência contra mulher.

Anoto que não caracteriza bis in idem a incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, tendo em vista que a circunstância não é elementar ou qualificadora do tipo penal.

Logo, há que se reconhecer a materialidade e a autoria em relação à contravenção penal prevista no artigo 21 do decreto lei 3688/41.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva, para
CONDENAR
o acusado
RENATO DA SILVA
, já qualificado nos autos, dando-o como incurso nas penas do artigo 21 do decreto lei 3688/41, com a aplicação da agravante descrita no artigo 61, II, “f”, do Código Penal, c/c artigo 5o, III, da Lei no 11.340/2006
(...)”.

A defesa sustenta que não há provas suficientes para sustentar a condenação do apelante, especialmente diante da retratação da vítima em juízo e da ausência de testemunhas presenciais do fato.

Razão lhe assiste.

Com efeito, a vítima
K. R. d. S.
, em seu depoimento prestado sob o crivo do contraditório, negou a ocorrência de agressão física, limitando-se a afirmar que houve apenas uma discussão verbal, motivada pelo estado alterado do acusado, que havia retornado à residência após um período de ausência.

Quando instada a esclarecer as declarações prestadas à autoridade policial, a vítima reconheceu que narrou uma agressão em momento de forte abalo emocional, mas que, em verdade, não foi agredida fisicamente, tendo apenas ocorrido o rasgamento de sua blusa durante o entrevero, sem qualquer dolo específico de lesionar ou praticar vias de fato por parte do acusado.

Afirmou, inclusive, não se recordar de ter relatado dores ou impactos físicos subsequentes. Vejamos:

“(...)
Vítima: Foi assim, ele chegou em casa, ele tinha bebido um pouco, estava um pouco atordoado e aí eu também estava muito cansada e nós acabamos discutindo, eu e ele.

Juiz: E essa parte de agressão física, como é que foi?

Vítima: (...)
Ele chegou a vir para cima de mim, mas aí não aconteceu nada não
.

Juiz:
Ele não bateu na senhora não
?

Vítima:
Não
, não.

Ministério Público: K., o policial que nós ouvimos aqui, ele informou que atendeu a ocorrência e que chegou ali, que teria conversado com a senhora. A senhora teria relatado que teria sido agredida pelo acusado, pelo Renato, né? E que ele inclusive teria avançado, rasgado a blusa da senhora, só que essa agressão não deixou marcas.
Isso é verdade ou não
?

Vítima:
Não
, ele não chegou diretamente me agredir. Foi porque eu estava muito, eu estava muito agoniada, estava com a minha cabeça muito quente, preocupada, né? Na hora da ação. Aí eu acabei falando pro policial. Eu até retirei a queixa.

Ministério Público: A senhora continua a conviver com Renato?

Vítima: Sim. (...)
Realmente a blusa realmente rasgou, né? Na hora do da confusão
, eu e ele, né? (...)
Eu não lembro de ter falado pro policial que eu fiquei com dores no corpo não
. (...) Eu fui para cima dele também, né?
”.

Por sua vez, o policial militar José Marques Teixeira Neto, que atendeu à ocorrência, relatou que a ofendida afirmou que seu companheiro, após 13 dias ausente e visivelmente embriagado, agrediu a filha menor do casal, e quando Keila interveio para defender a criança, também foi agredida:

“(...)
Nós estávamos em ronda próxima à casa dela quando fomos abordados por um transeunte que falou que tinha um homem agredindo uma mulher nessa referida residência. Quando nós chegamos no local, encontramos a senhora K. e ela passou a nos relatar que seu marido estava sumido há 13 dias e que, naquela data, retornou para a sua residência bastante exaltado, e por uma discussão, ele começou a agredir a sua filha.

Então ela entrou no meio para tentar separar, para defender sua filha.
Foi quando ele pegou ela pela roupa, rasgou a roupa dela e deixou um vermelhidão próximo à axilas dela
. (...) Ela falou que ele estava bastante exaltado e ele estava aparentemente sobre efeito de álcool. Foi então que nós fizemos a condução dele para delegacia juntamente com a vítima. (...) Lá naquela referida residência tem várias situações que a gente é acionado, mas nunca, pelo menos enquanto eu estou de serviço, ainda não tinha chegado a esses fatos, que seria a agressão, era somente discussão, mas normalmente ela não queria representar, mas a guarnição já foi várias vezes lá
”.

É certo que a palavra da vítima possui especial relevância em delitos praticados no âmbito da violência doméstica, justamente porque, via de regra, ocorrem na esfera da intimidade do lar e à margem da percepção de terceiros.

No entanto, para que possa embasar validamente um juízo condenatório, é imprescindível que tal declaração mantenha coerência e harmonia ao longo da persecução penal.

No caso em apreço, verifico que a vítima se retratou integralmente em juízo, negando a ocorrência da agressão física e atribuindo seu relato anterior à comoção emocional vivenciada à época, não havendo qualquer testemunha presencial ou prova técnica que corrobore a versão originalmente apresentada.

A única prova testemunhal colhida em juízo – a do policial militar – limita-se à reprodução do relato extrajudicial da vítima, sem presenciar diretamente a dinâmica dos fatos narrados na denúncia.

Ressalto que, embora o agente estatal tenha agido com presteza e relatado de forma coerente os dizeres da ofendida no momento da ocorrência, sua narrativa não substitui a exigência de um conjunto probatório robusto, especialmente quando a própria vítima desmente, em juízo, a versão anteriormente atribuída.

Em se tratando de contravenção penal de vias de fato, é certo que a comprovação da materialidade prescinde de laudo pericial. Contudo, exige-se ao menos congruência entre os relatos e confirmação mínima da agressão, ainda que não resultante em lesões.

Quando a vítima nega a ocorrência da conduta típica e não há testemunha presencial que a corrobore, impõe-se a prevalência do princípio do
in dubio pro reo
.

Diante desse cenário, ausente qualquer elemento seguro que evidencie, de forma inequívoca, a prática da contravenção penal descrita na denúncia, impõe-se o reconhecimento da dúvida razoável quanto à materialidade e à autoria delitiva, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto por
Renato da Silva
para absolvê-lo da prática da contravenção penal de vias de fato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025